Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interposto por AQUARELA TINTAS LTDA – EPP em face à decisão proferida pela Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do mandado de imissão na posse de imóvel. Verifica-se dos autos de origem que já houve prolação de sentença, a qual transitou em julgado (origem - ID 209287372). Intimada, a agravante aduziu ter havido a perda do interesse recursal (origem - ID 64358862). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411